Tribunal: TJSP
Processo: 2025151-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. Mandado de Segurança. Aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos. Não ocorrência do trânsito em julgado da decisão concessiva do direito. Hipótese em que não é vedada a concessão de liminar e, portanto, passível de execução provisória. Dano a ser causado pela agravada ante a recusa ao cumprimento de mandado de segurança, de executoriedade

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. Mandado de Segurança. Aposentadoria especial com integralidade e paridade dos proventos. Não ocorrência do trânsito em julgado da decisão concessiva do direito. Hipótese em que não é vedada a concessão de liminar e, portanto, passível de execução provisória. Dano a ser causado pela agravada ante a recusa ao cumprimento de mandado de segurança, de executoriedade imediata. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025151-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADAILTON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.650
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ADAILTON JOSE PEREIRA DA SILVA
Agravados: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
Interessado: Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Administração de
Pessoal - DAP
Processo no: 0001317-73.2020.8.26.0053
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Gilsa Elena Rios
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
Mandado
de
Segurança.
Aposentadoria
especial com integralidade e paridade dos
proventos. Não ocorrência do trânsito em
julgado da decisão concessiva do direito.
Hipótese em que não é vedada a concessão de
liminar e, portanto, passível de execução
provisória. Dano a ser causado pela agravada
ante a recusa ao cumprimento de mandado de
segurança,
de
executoriedade
imediata.
Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida a f. 20/1 destes autos, que
indeferiu cumprimento provisório de sentença objetivando a
concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de
proventos, ao fundamento de que a pretensão encontra óbice no art.
2o-B da Lei no 9.494/97, pois não há trânsito em julgado.
Alega ser possível o cumprimento
provisório como reiterada e majoritariamente tem decidido as Colendas
Câmaras de Direito Público. Colaciona, dessarte, precedentes a encampar
sua tese.
Foi negada a tutela recursal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 -
3
urgência (f. 41/2).
Contrarrazões a f. 45/9.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
Deflui do artigo 14, § 3o, e artigo 7o, §
2o, ambos da Lei no 12.016/09, ser vedada a execução provisória de
sentença concessiva de mandado de segurança nos casos em que for
vedado o deferimento de liminar.
A lei só impede a concessão de liminar
que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega
de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (art. 7o, §
2o) única hipótese em que é vedada a execução provisória (art. 14, §
3o).
No
caso,
todavia,
não
envolve
hipótese de vedação de liminar e, por conseguinte, pode a sentença
ser executada provisoriamente.
De fato, o cumprimento provisório do
acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial, com
direito à integralidade e paridade dos proventos, não acarretará
liberação de recursos públicos, uma vez que o agravante continuará a
receber os exatos valores que vem recebendo em atividade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 -
4
violando assim, o previsto no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97: A
sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser
executada após seu trânsito em julgado.
É de ressaltar, no ponto, que dano
existe com a recusa à medida pleiteada, porque o servidor será
obrigado a trabalhar mais tempo do que o exigido em lei.
O prejuízo ao erário será patente
porque, se mantida a decisão denegatória do direito, após o
julgamento dos recursos superiores, ao agravante apenas restará ação
para o ressarcimento pelo tempo indevidamente trabalhado,
conforme direito assegurado ao servidor público pela Lei no
10.261/68, e, como toda decisão judicial, acrescida de juros e
correção monetária. Dessarte, o dano ao erário será causado pela
própria SPPREV.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NÃO
INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 2o-B DA LEI
N.o 9.494/97. HIPÓTESE NÃO PREVISTA.
1. Esta Corte Superior, no desempenho da sua missão
constitucional de interpretação da legislação federal, se
posicionou no sentido de se dar uma exegese restritiva ao
art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, no sentido de que a vedação de
execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública
deve se ater às hipóteses expressamente elencadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 -
5
referido dispositivo. Precedentes.
2. Em face da referida interpretação restritiva, tem afastado a
aplicação do art. 2o-B da Lei n.o 9.949/97 aos casos de
revisão de pensões, bem como nos casos de restauração de
benefícios previdenciários anteriormente percebidos, por
não se enquadrarem nas hipóteses elencadas no dispositivo
em questão. Precedentes.
3. A concessão de aposentadoria voluntária com proventos
integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento de
despesas para a Administração, porquanto o servidor passará
a perceber da Administração os mesmos valores que
percebia na atividade, não é alcançada pela vedação contida
no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97.
4. Recurso especial desprovido1.
No mesmo sentido, Agravos de
Instrumento
nos
2105714-22.2017.8.26.0000,
2030649-21.2017.8.26.0000
(citado
pela
própria
impetrante),
2253738-26.2016.8.26.0000
e
Reclamação
no
2179673-
94.2015.8.26.0000, todos de minha relatoria, entre vários outros.
De resto, como já deixei assentado no
julgamento de questão idêntica, a decisão hostilizada, respeitada a convicção
da digna magistrada, afastou-se da jurisprudência dominante nesta Corte e da
orientação irradiada do Supremo Tribunal Federal que, apreciando o tema 45 da
repercussão geral, por unanimidade, ao julgar o Recurso Extraordinário no
573.872 (Min. Edson Fachin), fixou tese nos seguintes termos: “A execução
provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios”.
Sobredito acórdão foi publicado no DJe de 11
de
setembro
de
2017,
divulgado
em
8
do
mesmo
mês
(cf.
“http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2
582896”).
1 REsp no 565.319/RS, Min. Laurita Vaz, DJ 9.5.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025151-36.2020.8.26.0000 -
6
É o caso dos autos, em que se busca,
justamente, a execução provisória de acórdão que contém carga obrigacional, mercê
do reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade
dos proventos2.
Posto
isso,
dou
provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2191878-87.2017.8.26.0000, j. 31.10.17.